Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE IPVA POR MEIO DO PICPAY. AUSÊNCIA DE REPASSE À SEFAZ/DF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELO IMPOSTO NÃO PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles. Desse modo, a modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das fornecedoras envolvidas no processamento do pagamento do boleto (PicPay) e no repasse ao beneficiário da transação (Banco Original) é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une. O § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não permite mais que os fornecedores de produtos e serviços que contribuíram para a ocorrência do dano permaneçam no jogo de imputação mútua - claramente nocivo ao consumidor prejudicado - e impõe a todos o vínculo da solidariedade.
3. Se os elementos de prova mostram que o pagamento do IPVA foi realizado por meio da plataforma PicPay (ID 44815702), mas o débito persistiu perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, fazendo com o que o devedor promovesse novo pagamento do imposto (ID 44815706) para ter o veículo licenciado e levantar a inscrição do nome nos serviços de proteção ao crédito (ID 44815704), merece prestígio a sentença que condenou a instituição bancária a promover a restituição do valor pago à segunda autora e a compensar os danos morais experimentados pelo primeiro autor em R$3.000,00.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.